Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725200-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENY DE JESUS SALGADO DA CONCEICAO APELADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GENY DE JESUS SALGADO DA CONCEICAO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais movida em face do CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING. Em suas razões (ID 68818459), a apelante sustenta: 1) a responsabilidade objetiva do apelado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da omissão na manutenção da segurança do estabelecimento comercial, o que teria causado sua queda e as lesões sofridas; 2) a falha na prestação do serviço de limpeza e conservação do shopping, que não teria removido tempestivamente o sorvete derramado no piso nem sinalizado o perigo no local; 3) o nexo de causalidade entre a omissão do apelado e os danos experimentados, consistentes em fratura no punho, necessidade de cirurgia, internação hospitalar e gastos com medicamentos, cuidadora e transporte; 4) a necessidade de reparação dos danos morais, diante do sofrimento físico, da limitação de sua autonomia e do impacto emocional decorrente do acidente; e 5) a comprovação dos danos materiais mediante recibos e notas fiscais juntados aos autos, que demonstram as despesas médicas e assistenciais. Requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.629,21 e por danos morais no montante de R$ 12.000,00, com correção monetária e incidência de juros de mora. Preparo recolhido (ID 68818460). Contrarrazões apresentadas (ID 68818463). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independentemente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Na hipótese, o processo judicial discute a reparabilidade dos danos materiais em morais com relação à queda da apelante nas dependências do apelado. Há demonstração do prontuário médico, tratamentos utilizados, laudos, receituários, relatórios que expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença da autora. A descrição do diagnóstico é completa. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator